Tribunal: TJDFT
Processo: 0012320-30.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0012320-30.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA JOSE FEITOSA DE ANDRADE APELADO: ANA CRISTINA SANTOS, ARMANDO JOSE GUILLEN BORGES, KLEBER RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA JOSE FEITOSA DE ANDRADE, MARIA NADJA LIMA PASSOS, PAULO CARVALHO E SILVA, VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento da 6a Sessão Ordinária Virtual (período de 07/03/2024 a 14/03/2024, ID 55801177), a Defesa da apelante Maria José Feitosa de Andrade manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 56025248). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta da próxima sessão presencial, a fim de que seja realizada sustentação oral, consoante artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021 e artigo 4o da Portaria Conjunta no 64, de 11 de maio de 2022. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator